Tribunal: STF
Processo: ARE 1436470
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 149, p. 1-5) assim ementado:



    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI E DELITOS CONEXOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP), ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSOS DEFENSIVOS. (1) PLEITOS DE IMPRONÚNCIA. TESES DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DO INTENTO HOMICIDA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONTÉM INDICATIVOS SUFICIENTES ACERCA DO ENVOLVIMENTO DOS RECORRENTES. VÍTIMA QUE FOI ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO EM REGIÃO VITAL (PULMÃO). ANÁLISE ACURADA DAS PROVAS A CARGO DO CONSELHO DE SENTENÇA. CRIMES CONEXOS A SEREM IGUALMENTE APRECIADOS PELOS JURADOS. PRONÚNCIA MANTIDA. (2) PRETENSO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (eDOC 149, p. 1) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 153, p. 1-3).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 156, p. 1-9), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 155, p. 1-9).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOCs 162 e 164). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 166, p. 1-13) e do AREsp (eDOC 167, p. 1-11).



    Procedeu-se no STJ ao julgamento do AREsp 2.308.699/SC (eDOC 175, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 184, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não conhecimento do ARE e do RE (eDOC 478, p. 1-16).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.413.234 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Outrossim, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, transcrevo da decisão ora agravada:



    “(...)



    De plano, adianta-se que o Recurso Extraordinário não reúne condições de ascender à Corte de destino. 



    A defesa alegou violação ao art. 5º, II e LVII, da Constituição da República, porquanto mantida a pronúncia do recorrente. 



    Ocorre que a tese defensiva não foi analisada pela Corte estadual sob a ótica dos dispositivos constitucionais apontados como violados, aspecto que evidencia a falta de prequestionamento da matéria e logo enseja a inadmissão do reclamo pelos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem, respectivamente: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada’; e ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’.



    (...)



    Não fosse o bastante, para o acolhimento da tese suscitada pelo recorrente, seria inevitável o reexame do contexto fático-probatório já discutido por ocasião do julgamento da Apelação, o que é inviável em sede de Recurso Extraordinário, por força da Súmula 279 do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.” (eDOC 162, p. 1-3; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente